Tribunal: TJDFT
Processo: 0748204-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo a 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa por uma restritiva de direitos. A Defesa, em suas razões recursais, argumenta a ilegalidade na abordagem policial. Sustenta atipicidade da conduta do réu por insuficiência de provas (Princípio in dubio pro reo). Subsidiariamente, requer que seja aplicada somente a pena de multa. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória. Nesse mesmo sentido pugnou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais.
2. Recurso tempestivo (ID 61874574). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61874576). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo desprovimento do apelo (ID 62658329)
3. Consta da denúncia que “No dia 07 de setembro de 2021, por volta das 08h00min, na via pública da Quadra 3, Conjunto 27, Setor Leste, Estrutural/DF, CEP: 71.261-340, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares, que estavam no exercício de suas funções, xingando-o de: “Seus filhos da .... Policial pau ...”.
4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 559/202108a DP (ID. 61874402), Ocorrência Policial no 2762/2021-08a DP (ID. 61874399), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 61874541), observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão.
6. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
7. Em relação a aplicação exclusiva da pena de multa, não se revela como a mais adequada para o caso concreto, conforme fundamentado pelo juiz sentenciante: (...) “Deixo de estabelecer alternativamente a pena de multa, pois vislumbro que a pena privativa de liberdade terá um caráter sancionador mais efetivo, à luz da natureza retributiva e ressocializadora da pena”. Ressalte-se que o juiz possui discricionariedade na aplicação das penas, conforme orientação jurisprudencial do Excelso STF: (HC 98.995, Claudiomar de Souza Ramos versus Superior Tribunal de Justiça, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-213, divulgado 05-11-2010, PUBLIC 08-11-2010). Nesse sentido, a sentença deve ser mantida, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de substituição da penalidade para uma pena de multa, considerando o caráter sancionador mais efetivo ao caso. (Acórdão no 1865935, Relatora MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 20/05/2024, Data Publicação: 28/05/2024)
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas, devendo a sentença atacada ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
10. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.